Tribunal: TJDFT
Processo: 0724197-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos apelados em face de acórdão deu parcial provimento ao recurso do autor, delimitado ao objeto da ação principal sem abranger o pedido veiculado em reconvenção, para condenar a embargante apelada ao pagamento de indenização por danos morais com redistribuição dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos fundamentos da responsabilidade civil dos embargantes; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto aos honorários sucumbenciais fixados na reconvenção; (iii) determinar se os embargos de declaração se prestam ao prequestionamento das normas invocadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a responsabilidade civil dos embargantes, com base nas disposições constitucionais e legais pertinentes, na análise do conjunto probatório e em precedentes do Tribunal, inexistindo omissão relevante.
4. A omissão prevista no art. 1.022 do CPC restringe-se a ponto ou questão relevante não apreciado, o que não se verifica quando a fundamentação é clara e suficiente para sustentar a conclusão adotada.
5. A contradição sanável por embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre premissas, fundamentos e conclusão, não se configurando quando alegada em confronto com elementos externos ou com a interpretação pretendida pela parte.
6. A reconvenção possui natureza autônoma em relação à ação principal, com objetos distintos, razão pela qual os honorários sucumbenciais nela fixados permanecem hígidos quando não impugnados por recurso próprio.
7. Inexistindo apelação das partes quanto ao capítulo da sentença relativo à reconvenção, o acórdão não está obrigado a reapreciar ou redistribuir os honorários sucumbenciais a ela referentes.
8. A redistribuição dos honorários promovida no acórdão embargado limita-se à ação principal, único capítulo impugnado no recurso de apelação, conforme se depreende da apelação interposta pelo autor e dos fundamentos do acórdão embargado.
9. O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
10. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, se inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
11. Os embargos de declaração revelam pretensão de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade integrativa do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e suficiente os fundamentos da responsabilidade civil reconhecida.
2. Os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de origem em reconvenção não demandam apreciação em grau recursal se o capítulo da sentença referente a ela não for objeto de recurso, em razão da autonomia da reconvenção.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento desacompanhado de vício previsto no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 85, § 2o; 87; 487, I; 489, § 1o, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1059.